Tribunal: TCU
Processo: 024.008/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Fundação Universidade do Amazonas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicado o exame dos atos de admissão de Sergio Guimaraes da Costa Florido e Heleno Szerwinsk de Mendonca Rocha (ato 43145/2020, peça 11), em virtude da perda de objeto, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. considerar legais e conceder registro aos atos de admissão de Heleno Szerwinsk de Mendonca Rocha (ato 45311/2020, peça 12); Janemar Gomes Amorim Costa, Marcondes Magalhaes Dourado, Jocilia Oliveira Da Silva, Luanara Da Costa Ribeiro, Levi De Oliveira Cacau, Livia Maria Sampaio De Souza, Kely Andrade De Oliveira Rezino e Leticia Porto Ribeiro; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.